Tribunal: STJ
Processo: 0101972-41.2016.8.20.0124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2508449 - RN (2023
/0409618-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUANA RAYSSA SIMOES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: ALAN MARCOS ZICO FONSECA DA SILVA
INTERES.
: ISRAEL DE ANDRADE MACIEL
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO
DE USO RESTRITO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. EMBARGOS
REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de
1.
Processo Penal, possuem fundamentação vinculada, devendo
demonstrar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado.
A mera discordância com o entendimento adotado na decisão não
2.
configura vício sanável por meio de embargos, sendo incabível sua
utilização como via para rediscussão do mérito.
O acórdão embargado examinou adequadamente todas as questões
3.
suscitadas, inclusive quanto à alegada omissão sobre a prescrição da
pretensão punitiva e à aplicação da Súmula n. 7/STJ, afastando, com
base na jurisprudência consolidada, a possibilidade de reexame de fatos
e provas na via eleita.
A ausência de menção expressa a todos os precedentes
4.
jurisprudenciais citados pela defesa não implica omissão, quando a tese
jurídica é enfrentada e decidida de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48005271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 5a197d4d-022a-4b3e-bb21-753274f186ff

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48005271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 5a197d4d-022a-4b3e-bb21-753274f186ff

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2508449 - RN (2023
/0409618-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUANA RAYSSA SIMOES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: ALAN MARCOS ZICO FONSECA DA SILVA
INTERES.
: ISRAEL DE ANDRADE MACIEL
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO
DE USO RESTRITO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. EMBARGOS
REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de
1.
Processo Penal, possuem fundamentação vinculada, devendo
demonstrar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado.
A mera discordância com o entendimento adotado na decisão não
2.
configura vício sanável por meio de embargos, sendo incabível sua
utilização como via para rediscussão do mérito.
O acórdão embargado examinou adequadamente todas as questões
3.
suscitadas, inclusive quanto à alegada omissão sobre a prescrição da
pretensão punitiva e à aplicação da Súmula n. 7/STJ, afastando, com
base na jurisprudência consolidada, a possibilidade de reexame de fatos
e provas na via eleita.
A ausência de menção expressa a todos os precedentes
4.
jurisprudenciais citados pela defesa não implica omissão, quando a tese
jurídica é enfrentada e decidida de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48005678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:13
Código de Controle do Documento: bf00aa0a-8fa4-44f0-931d-db314a7e9d55

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUANA RAYSSA SIMÕES
DE OLIVEIRA contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo
incólume a decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo em recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Eis a ementa do acórdão ora embargado (e-STJ fls. 2447/2448):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE
ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7
/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA
DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Inviável o conhecimento da tese de prescrição da pretensão punitiva
1.
relativa ao delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por não ter sido objeto de
deliberação pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de
instância.
A Corte
concluiu que a condenação pelos crimes de tráfico e
2.
a quo
associação para o tráfico de drogas foi baseada em farto conjunto probatório,
compreendendo depoimentos testemunhais, laudos periciais, documentos e
interceptações telefônicas.
Nesse contexto, a análise das teses absolutórias relativas aos delitos de
3.
tráfico de drogas e associação para o tráfico demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, nos
termos da Súmula n. 7/STJ.
A pena-base foi fixada com adequada fundamentação, em razão da
4.
quantidade e da natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei
n. 11.343/2006.
Correta a exclusão das circunstâncias judiciais dos motivos, circunstâncias
5.
e consequências do crime, por fundamentação genérica ou ínsita ao tipo penal.
Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §
6.
4o, da Lei n. 11.343/2006, diante de elementos concretos que demonstram
dedicação da ré à atividade criminosa, com vínculo associativo e atuação
reiterada.
Reanalisar os fatos que ensejaram o afastamento da figura do tráfico
7.
privilegiado pela Corte de origem também demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que, em sede de recurso especial, constitui
providência vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ
Agravo regimental não provido.
8.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão
recorrido, especialmente quanto: (i) à possibilidade de reconhecimento, de ofício, da
prescrição da pretensão punitiva referente ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003; (ii)
à alegação de que tal prescrição só poderia ser arguida após a fixação da pena em
Documento eletrônico VDA48005678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:13
Código de Controle do Documento: bf00aa0a-8fa4-44f0-931d-db314a7e9d55

segundo grau; (iii) à aplicação da Súmula n. 7/STJ, sem a devida análise da natureza
jurídica da insurgência deduzida no recurso especial; e (iv) à ausência de enfrentamento
de precedente específico sobre a cognoscibilidade da prescrição.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos,
para que seja reconhecida a extinção da punibilidade da embargante em relação ao crime
do art. 12 da Lei de Armas ou, subsidiariamente, seja suprida a omissão apontada.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Como é de conhecimento, os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de
eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
Com efeito, as questões relativas à não apreciação da prescrição da pretensão
punitiva pelo Tribunal de origem e à impossibilidade de conhecimento direto por esta
Corte Superior foram devidamente analisadas no acórdão embargado, que reconheceu a
existência de óbice intransponível, por configurar supressão de instância.
Tal como consignado na decisão agravada, cabe aqui repetir, Esta Corte
Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo eventual nulidade
(AgRg no HC n. 770.752
absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância.
/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/5/2023
.)
2/6/2023
Ademais, no que tange à alegada omissão quanto à aplicação da Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer vício a ser sanado.
O acórdão embargado afastou, de forma expressa e fundamentada, as teses de
absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como
o reconhecimento do tráfico privilegiado, com base na conclusão de que a alteração do
entendimento adotado pelas instâncias ordinárias dependeria da revaloração do acervo
Documento eletrônico VDA48005678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:13
Código de Controle do Documento: bf00aa0a-8fa4-44f0-931d-db314a7e9d55

probatório constante nos autos, o que encontra óbice na jurisprudência pacífica deste
Tribunal.
Com efeito, foi consignado que a condenação da embargante fundamentou-se
em elementos robustos, tais como depoimentos testemunhais prestados por policiais em
juízo, laudos periciais, termos de apreensão, contratos de locação e outros documentos
que demonstram, segundo o acórdão recorrido, a efetiva participação da ré na guarda,
transporte e manipulação de entorpecentes, além da associação estável para o tráfico com
corréu com quem coabitava em imóveis utilizados para o preparo e depósito de
substâncias ilícitas.
A pretensão recursal, portanto, de afastar a condenação ou desclassificar a
conduta, implicaria reanálise dos fatos apurados, não se limitando à simples revaloração
jurídica de premissas fáticas já incontroversas. O mesmo raciocínio aplica-se à tese
defensiva relativa à inaplicabilidade da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, cujo afastamento pelo acórdão se deu com base em
circunstâncias concretas, notadamente a dedicação da acusada à atividade criminosa e o
vínculo associativo demonstrado nos autos.
Assim, a conclusão pela incidência da Súmula n. 7/STJ foi devidamente
motivada e encontra respaldo na orientação consolidada deste Tribunal, não havendo
falar em omissão ou obscuridade.
Por fim, quanto à alegação de omissão relacionada à ausência de manifestação
sobre precedentes específicos citados pela defesa, é de se esclarecer que a fundamentação
adotada no acórdão embargado foi suficiente para sustentar a conclusão alcançada, com
base na jurisprudência consolidada desta Corte sobre a necessidade de esgotamento da
instância ordinária e vedação à supressão de instância, bem como na inviabilidade de
reexame de fatos e provas na via especial.
É consabido que a invocação de alguns precedentes isolados, mesmo que
extraídos de julgamentos anteriores desta Corte, não impõem, por si sós, a
obrigatoriedade de sua menção ou aplicação específica, mormente quando a tese neles
consagrada não se mostra aplicável de forma direta e inequívoca ao caso concreto, diante
das particularidades processuais e fáticas da controvérsia.
Assim, a ausência de referência expressa a julgado indicado pela embargante
não caracteriza omissão a ser suprida, tampouco enseja nulidade ou necessidade de
integração do julgado, sobretudo porque a motivação adotada foi clara e suficiente para
fundamentar o não acolhimento da tese defensiva, em conformidade com os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA48005678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:13
Código de Controle do Documento: bf00aa0a-8fa4-44f0-931d-db314a7e9d55

De mais a mais, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no REsp n. 1339703/RS, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/11/2014
17/11/2014
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA48005678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:13
Código de Controle do Documento: bf00aa0a-8fa4-44f0-931d-db314a7e9d55

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0409618-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.508.449 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01019724120168200124 1019724120168200124
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALAN MARCOS ZICO FONSECA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
AGRAVANTE
: ISRAEL DE ANDRADE MACIEL
AGRAVANTE
: LUANA RAYSSA SIMOES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: NERILDO FARIAS JUNIOR
CORRÉU
: MARIA DE FATIMA GOMES TRAJANO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUANA RAYSSA SIMOES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: ALAN MARCOS ZICO FONSECA DA SILVA
INTERES.
: ISRAEL DE ANDRADE MACIEL
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Messod Azulay Neto.
C5422124855485<047320@
2023/0409618-0 - AREsp 2508449 Petição : 2025/0038288-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47917930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:56:37
Código de Controle do Documento: E25DEEEF-1EAE-46F4-885A-A83C8905BB83